Tribunal: STF
Processo: EP 82
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada penal em face de GEISSIMARA ALVES DE DEUS, em razão da Ação Penal 1.080/DF, julgada procedente para condenar a ré à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 7/10/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal n.º 1.080/DF, o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
Em 18/8/2025, concedi prisão domiciliar a GEISSIMARA ALVES DE DEUS a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas (eDoc. 181): 

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Administração Penitenciária do Goiás (SAP/GO) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Em 18/01/2026, indeferi o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão; deferi o requerimento de detração penal do período de prisão provisória, de 8/1/2023 à 7/8/2023; determinei a expedição de ofício à autoridade prisional, para que envie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, certidão acerca do aproveitamento da apenada no ENEM 2024; e homologuei para fins de remição, um total de 52 (cinquenta e dois) dias que deverá ser remido de sua pena, pela realização de atividade laborativa entre os meses de julho à dezembro de 2024 (eDoc. 278).
Em 12/02/2026, indeferi o pedido de alteração da data base; determinei que a detração concedida em decisão de 18/01/2026 fosse efetivada através do cadastro no sistema SEEU; e determinei que seja oficiada a Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO, bem como o Juízo da Vara de Execuções Penais de Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, para remeter, no prazo de 5 (cinco) dias, os dias trabalhados pela apenada, bem como certidão quanto ao aproveitamento no ENEM 2024.
Em 20/02/2026, foi interposto agravo regimental pela defesa, cujo objeto compreende os seguintes pedidos: “a) O conhecimento do presente Agravo Regimental, por preenchidos os requisitos legais de admissibilidade; b) O provimento do Agravo Regimental, para reformar a decisão monocrática nos termos dos fundamentos acima expostos, a fim de determinar a retificação do cálculo de pena, considerando como data-base para progressão de regime o dia 21 de junho de 2024 e afastando o tempo de interrupção indevidamente computado, garantindo assim o direito de Geissimara Alves de Deus à progressão de regime nos termos da lei ou, alternativamente, caso mantida o tempo de interrupção de pena, seja a data base alterada para o dia da prisão provisória” (eDoc. 302).
Em 09/03/2026, a defesa requereu: “a liberação para que a reeducanda GEISSIMARA ALVES DE DEUS possa se deslocar no dia 13/03/2026, às 10h, para consulta médica, de sua residência para o UBS Garavelo Residencial Park, sito à Rua 36-E, 2, Setor Garavelo, Aparecida de Goiânia-GO, CEP: 74.932-570”.
GEISSIMARA ALVES DE DEUS tem  29 (vinte e nove) anos de idade foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos. Foi presa em 8/1/2023 e teve a liberdade provisória concedida em 7/8/2023. Voltou a ser presa preventivamente em 21/6/2024, prisão que foi mantida até o início do cumprimento da pena. Até o momento, cumpriu 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de pena, contabilizados os dias remidos e o tempo transcorrido desde a emissão do último atestado de pena a cumprir. O atestado de pena a cumprir indica que foram remidos 52 (cinquenta e dois) dias.

É o relatório. DECIDO.

Verifico, pela documentação juntada, que a requerente se submeterá a consulta médica no dia 13/03/2026, às 10:00, na UBS Garavelo Residencial Park, sito à Rua 36-E, 2, Setor Garavelo, Aparecida de Goiânia-GO, CEP: 74.932-570 (eDoc. 305)
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de GEISSIMARA ALVES DE DEUS , no dia 13/03/2026, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e o retorno, para que compareça à consulta marcada para o dia 13/03/2026, às 10:00, na UBS Garavelo Residencial Park, sito à Rua 36-E, 2, Setor Garavelo, Aparecida de Goiânia-GO.
Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos.
Diante da consulta marcada para o dia 13/03/2026, a requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta.

DETERMINO que seja expedido ofício à Diretoria-Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás com cópia desta decisão, para conhecimento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente